Tribunal: TJMT
Processo: 0002402-80.2016.8.11.0044
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002402-80.2016.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), JOAO ANTONIO NETO registrado(a) civilmente como JOAO ANTONIO NETO - CPF: 068.604.271-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), D KARPINSKI - ME - CNPJ: 09.014.975/0001-43 (AGRAVADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), DJONATAN KARPINSKI - CPF: 036.719.531-36 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — LITISPENDÊNCIA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —– FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – IMPOSSIBILIDADE – RESP N. 1.906.618/SP – TEMA N. 1.076 – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, §3o, INCISO I, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA.

- Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

-
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem

elevados
.

- Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

-
O arbitramento dos honorários advocatícios, devidos aos Agravantes, deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3
o
inciso I do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

- O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática por mim proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação Cível, por ele interposto ratificando a sentença que fixou os honorários advocatícios, no percentual de10% sobre o valor da condenação ou proveito econômico em favor da parte executada, de acordo com o artigo 85, § 3º , II do CPC

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, uma vez que é indevida a condenação em honorários advocatícios na presente execução fiscal, haja vista que a desistência se deu diante da duplicidade de ações sob o mesmo fato gerador,

Aduz que vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade.

Ressalta a apreciação equitativa nos termos do § 8º do artigo 85 do CPC/2015, é a maneira encontrada para corrigir as distorções contidas na regra geral, que se interpretada restritivamente, pode implicar em honorários ínfimos ou excessivos

Assim requer que seja afastada a condenação do Fazenda Pública em honorários advocatícios.

Alternativamente pleiteia que os honorários sejam arbitrados de forma equitativa nos termos do § 8º do art. 85 do CPC e norteada pelo princípio da razoabilidade, reduzindo-os à quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

E, por fim, subsidiariamente, que seja reduzida à metade a verba honorária devida pelo Estado de Mato Grosso

Sem contrarrazões

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Agravo Interno oposto contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação Cível, por ele interposto ratificando a sentença que fixou os honorários advocatícios, no percentual de10% sobre o valor da condenação ou proveito econômico em favor da parte executada, de acordo com o artigo 85, § 3º , II do CPC

Pois bem.

O disposto no artigo 26, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, a extinção da execução fiscal, total ou parcial, sem ônus para a parte, incide na hipótese em que o executado não exercitou o direito de defesa com a contratação de advogado, o que não é o caso.

Por outro lado, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, extinta a execução em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa, para condenação aos honorários advocatícios, deve ser utilizado o princípio da causalidade para solucionar a questão.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...] Se a Fazenda Pública peticionou informando ocancelamento da CDA, somente após apresentação de defesa, é devido ao causídico dos executados os honorários sucumbenciais. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1005266-65.2021.8.11.0055, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 20 de setembro de 2022).

[...] O artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, à luz da jurisprudência pátria, não incide nas hipóteses em que a Certidão de Dívida Ativa é cancelada após a respectiva manifestação do Devedor, pois induz que este fato possui relação com a tomada de decisão por parte da Fazenda Pública, a justificar a aplicação do princípio da causalidade

[...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1006029-96.2019.8.11.0003, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 11 de julho de 2022).

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO –

CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

Se a Fazenda Pública deu margem a execução que foi extinta em face do cancelamento da CDA, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência.

Apelo desprovido. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1003370-17.2019.8.11.0003, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 19 de julho de 2021).

Logo, aquele que deu causa ao processo, seja o autor ou réu, arcará com aqueles, porquanto, neste caso, são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda Pública.

Quanto ao arbitramento dos honorários de forma equitativa nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, o STJ, ao julgar o REsp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), firmou a tese de que não se mostra viável a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados

Verifica-se que a decisão agravada está em consonância com o recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, segundo o qual é vedada a fixação dos honorários de sucumbência de forma equitativa, de acordo com o §8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

De acordo com o STJ, o arbitramento da verba de sucumbência por equidade aplica-se, conforme letra da lei, apenas aos casos de valor inestimável ou irrisório, sendo obrigatória, nos casos em que o valor da demanda for elevado, a observância dos percentuais previstos no artigo 85, § 2º ou 3º, do CPC/15.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E
8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA
DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E
SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do art. 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado.

O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

(...)

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º do art. 85 do CPC.".

9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do art. 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

(...)

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções, muitas vezes, são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam, com segurança, que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, desta forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC.

Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir e terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.).

No caso concreto, o valor atribuído à causa quando do seu ajuizamento foi de R$ 130.413,14 (cento e trinta mil quatrocentos e treze reais e quatorze centavos), de modo que não se pode falar que o valor do proveito econômico obtido foi inestimável ou irrisório e, tampouco seja uma quantia exorbitante.

Assim, em atenção aos critérios estabelecidos no §2º do art. 85 do CPC, levando-se em consideração, principalmente, a natureza da presente demanda, a duração do feito, os limites legais impostos, a fixação dos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil está correta.

Quanto à redução pela metade dos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil preceitua que:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. [...]

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido, o que não é o caso, pois a parte titular da pretensão executiva é a Fazenda Pública, portanto, autora e não ré.

Logo, não há que se falar em aplicação do referido artigo quando o autor da execução fiscal procede ao cancelamento da certidão de dívida ativa.

[...] O art. 90, § 4º, do CPC/2015 insere, em nosso ordenamento jurídico, medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba honorária pela metade, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a obrigação, o que não é a hipótese dos autos.

[...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1667678/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2021). [sem negrito no original]

[...] 2. O art. 90, § 4º, do CPC/2015 insere em nosso ordenamento jurídico salutar medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba honorária pela metade, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a obrigação.

3. A aplicação do dispositivo ao caso concreto não se coaduna com o espírito da norma, que visa estimular comportamento espontâneo e imediato do réu em favor do cumprimento do direito reconhecido, o que não foi verificado no caso dos autos. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1672833/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2020). [sem negrito no original] Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Diante dessas considerações, a manutenção do decisum impugnado é medida que se impõe.

Forte nessas razões, DESPROVEJO o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o decisum atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023